Tribunal: TJMT
Processo: 1029369-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029369-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (AGRAVANTE), REGINA DE MELO CAMPOS FERNANDES LOPES - CPF: 098.023.198-13 (AGRAVANTE), SERGIO TELES FERNANDES LOPES - CPF: 264.555.528-49 (AGRAVANTE), ROSANA MASUCCI FERNANDES LOPES - CPF: 296.063.598-16 (AGRAVANTE), MARIZA MISTURINI - CPF: 650.502.401-82 (AGRAVADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (AGRAVADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (AGRAVADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (AGRAVADO), ESPÓLIOS DE SILVIO FERNANDES LOPES (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARLETE TELES LOPES (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029369-39. 2023.8.11.0000– Vera.

Agravantes:
Silvio Fernandes Lopes e Outros.

Agravados:
Mariza Misturini e Outros.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGADO INADIMPLEMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

O simples inadimplemento não justifica a desconstituição do negócio jurídico frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais,
devendo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel litigioso, notadamente,

considerando que os réus estão na posse da área

há mais de 30

anos.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029369-39. 2023.8.11.0000– Vera.

Agravantes:
Silvio Fernandes Lopes e Outros.

Agravados:
Mariza Misturini e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Silvio Fernandes Lopes Junior e Outros,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Vera, nos autos
Ação de Rescisão Contratual proposta em desfavor
Mariza Misturini e Outros
, que acolhendo recurso integrativo manejado pelos réus, anulou sentença que havia extinguido o processo em razão do recolhimento em atraso da parcela atinente às custas iniciais, determinado a continuidade do feito, e, na oportunidade, indeferiu o pedido de tutela de evidência vindicada.

Inconformados, insurgem-se os autores, ora agravantes, sustentando a incorreção da decisão, ao argumento da confissão da inadimplência contratual, vez que, no curso da ação originaria os agravados confirmaram o inadimplemento da obrigação contratual, com fundamento nos entraves financeiros experimentados com a crise climática que impactou na produtividade das lavouras.

Pontuam que a confissão per si autoriza a reintegração na posse do imóvel transacionado, além de que, o contrato de compra e venda possui cláusula resolutória expressa, o que confere eficácia ao direito afirmado pelos agravantes.

Assentam a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, caracterizada pelo inadimplemento do contrato, previsão em clausula contratual da rescisão da avença, a própria desvalorização do imóvel litigioso, o manifesto enriquecimento ilícito dos agravados, e consequente direito à reintegração de posse, mercê de eventual declaração prévia de rescisão do contrato.

Forte em tais argumentos, requestam a reforma da decisão para autorizar a reintegração dos agravantes na posse da área negociada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 196204174

Informações acostada pelo magistrado
a quo
no Id n. 150990687, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida pelos agravados, no id n. 202416657, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029369-39. 2023.8.11.0000 – Vera.

Agravantes:
Silvio Fernandes Lopes e Outros.

Agravados:
Mariza Misturini e Outros.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de resolução contratual c.c reintegração de posse proposta objetivando a declaração da rescisão do contrato de compra e venda de uma área de terras de 776,80825hectares, objeto da matrícula n. 2.672 do CRI de Vera-MT, por inadimplemento dos promitentes compradores, e a imissão dos autores na posse do imóvel rural.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o juiz
a quo
, ao apreciar embargos de declaração oposto pelos réus contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, acolheu o recurso integrativo determinando o prosseguimento do processo, e na oportunidade, indeferiu a tutela de evidência vindicada para reintegração na posse da área litigiosa. Insurgem-se, os autores, ora agravantes, afirmando a presença dos requisitos da tutela provisória de evidencia, caracterizada pelo inadimplemento do contrato e na própria confissão dos agravados.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, sabe-se que
o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Assim é que, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece reparos a decisão agravada, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado, vez que é necessária verificação dos pressupostos que fundamentam a resolução contratual, pois, o simples inadimplemento não justifica a desconstituição do negócio jurídico frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, até porque o promitente-comprador pode trazer exceções em defesa (
e
xceptio no adimpleti contractu
), que amparem o inadimplemento da avença, demais disso,

ao que se constata, a posse dos agravados no imóvel vindicado precede ao contrato de compra e venda, porquanto, estão na posse da área há mais de 30 anos,

como consignado na Clausula 9a do instrumento contratual, sendo o contrato firmado para regularização do domínio.

Logo, diante desse panorama, se mostra prudente se aquilatar a real situação fática do imóvel litigioso, de sorte que não verifico o desacerto do
decisum,
se mostrando imprescindível
,
incursão processual para averiguação
de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, até porque há alegação de usucapião como matéria de defesa, que precisa ser melhor avaliada na instância
a quo
.

A propósito:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA À RESOLUÇÃO DO CONTRATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Em casos como o dos autos, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, ou seja, há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, em que a reintegração de posse exsurge como consequência da rescisão contratual”
. (RAI n. 1013855-80.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.01.23 - negritei).

Lado outro, não há risco de dano irreparável vez que eventual procedência da ação originária com a desconstituição do negocio jurídico, o promitente vendedor, ora agravante, poderá ser indenizado pelo tempo de fruição indevida do imóvel litigioso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024